Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703598-49.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: E. L. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: JESSYCA HELEN MENDES SARDINHA D E C I S Ã O O recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo. A parte recorrente foi intimada para sanar o equívoco, nos termos do § 7o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção (ID 65539163). O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (ID 65998682). Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, caput, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em razão de sua deserção. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator